Tribunal: TJDFT
Processo: 0775268-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIMES, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, e 150, caput, ambos do CP, na forma do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal qualificada por ser praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e violação de domicílio qualificada por ser cometida durante a noite, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Houve condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos) reais, como forma de reparação mínima.
2. A defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da inépcia parcial da denúncia quanto ao crime do art. 150 do CP. No mérito, busca: a absolvição do delito de violação de domicílio qualificada, por insuficiência probatória, atipicidade e ausência de dolo; a absolvição do crime de lesão corporal qualificada, por falta de provas; o reconhecimento da atenuante da confissão; e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) a inépcia da denúncia; (ii) a absolvição da infração de lesão corporal qualificada; (iii) a absolvição da infração de violação de domicílio qualificada; (iv) a atenuante da confissão; (v) o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia quando a peça preenche os requisitos do art. 41 do CPP, apontando indícios mínimos de autoria e de materialidade do crime, e a defesa não demonstrou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaziada a análise da tese de inépcia da inicial acusatória.
5. Não pode ser acolhido o pleito absolutório em relação a ambos os delitos quando restaram demonstrados pela palavra da vítima, de especial relevo, corroborada pelos relatos testemunhais, laudo pericial e fotografias constantes dos autos.
6. Inviável a incidência da atenuante da confissão quando o réu disse não se lembrar dos fatos, alegando embriaguez.
7. O valor fixado para os danos causados não excedeu à normalidade para os tipos penais, sendo considerada a situação econômica do ofensor. Ressalte-se que ficou aquém da metade do valor pedido pelo Parquet, mais especificamente arbitrada em um quarto do pleiteado pela acusação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.